Tribunal: TJSP
Processo: 2285393-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285393-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIO GLEI
RODRIGUES DE SOUSA, é agravada CAROLINE CRISTINE DE SOUZA AZEVEDO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.648 --
Agravo de Instrumento n. 2285393-11.2019.8.26.0000
Agravante: Silvio Glei Rodrigues de Sousa
Agravada: Caroline Cristine de Souza Azevedo Silva
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz de Direito: Claudio Pereira França
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 19/20, proferida nos autos da ação monitória
ajuizada por Silvio Glei Rodrigues de Sousa contra Caroline Cristine de
Souza Azevedo Silva, que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida pelo
autor.
O autor agrava, sustentando que o fato de ter
contratado advogado particular, bem como de ter celebrado contrato de
locação de veículo, não podem afastar seu direito à gratuidade da justiça,
por ser pobre na acepção jurídica do termo, não possuindo condições de
suportar as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua
família. Alega não exigir a lei que se trate de parte miserável, mas apenas
que declare a impossibilidade financeira, tal como no caso em tela.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Sustenta ter sido a gratuidade indeferida com
base em elementos pretéritos à sua situação de dificuldade financeira, ou
seja, contrato de locação de veículo Peugeot no valor aproximado de R$
20.115,00, cujo inadimplemento levou ao ajuizamento da ação. Requer o
provimento do recurso, a fim de deferir-lhe a gratuidade da justiça.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, e foi recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls. 23).
Embora
intimada
a
agravada
para
contraminuta (fls. 40), o prazo transcorreu “in albis” (fls. 41).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
E, no caso, não restou demonstrada a alegação
a respeito de sua hipossuficiência financeira.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Pois bem. O agravante se qualifica como
motorista autônomo, e é possível verificar de sua Declaração de Imposto
de Renda que recebe valores mensais do INSS, na casa dos R$ 1.369,55 e
da UNIFESP, na casa dos R$ 1.991,13 (fls. 30). Também possui empresa
de transporte escolar, a qual lhe paga anualmente o valor de R$ 60.000,00
(fls. 31).
Ademais, pelo seu extrato bancário é possível
ver que trabalha também como motorista do app “Cabify”, e no exercício
de 2018 alienou três veículos automotores que possuía, sendo eles um
Chevrolet Cobalt, no valor de R$ 36.000,00, um Honda XRE, no valor de
R$ 10.000,00 e um Citroen C3 no valor de R$ 22.000,00.
Possui também bem imóvel residencial em São
Paulo, no valor de R$ 120.000,00 (fls. 31) e um terreno em Itapecerica da
Serra, no valor de R$ 70.000,00 (fls. 32).
Embora declare três dependentes em sua
Declaração de Imposto de Renda, não lançou quaisquer valores que
tivesse despendido com estes ao longo do exercício fiscal (fls. 30/37).
Assim sendo, não é possível afirmar que o
agravante é pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, ou seja, que o
pagamento das despesas processuais irá comprometer seu sustento e de
sua família.
Não bastasse, trata-se, na origem, de uma ação
monitória para cobrança de cheque, com valor da causa de R$ 2.780,27,
de modo que as custas processuais não alcançarão montante elevado,
inviabilizando seu pagamento pelo agravante.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --